Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC/2015. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. TESE DE INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. A tese de inadimplemento contratual, consistente na inexistência de outorga da escritura pública definitiva dos imóveis adquiridos após a quitação do contrato, só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Demanda cognição exauriente, para que as circunstâncias sejam esclarecidas.
4. Em juízo de cognição sumária, os esclarecimentos são necessários antes da adoção de qualquer medida que suspenda os efeitos do eventual inadimplemento imputado à agravada.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
6. Ausentes elementos probatórios idôneos e robustos, afasta-se o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.
7. Recurso conhecido e não provido.